Tribunal: STF
Processo: RHC 55960
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
- Exame pericial assinado por um só perito não oficial.
- É ele nulo consoante o disposto na Súmula 361. 
- A nulidade, porém, não será declarada se não houver prova do prejuízo, ou se não for invocada nas oportunidades a que alude o art 571, combinado com os 564, IV, 572, I, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário a que se nega provimento.